Tribunal: TJDFT
Processo: 0730939-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS IMPUTADOS. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade.
2. Os argumentos defensivos, embora relevantes, não indicam, de plano, a inépcia da peça acusatória, exigindo a análise do contexto fático-probatório. E a via estreita do writ não é campo apropriado para essa análise ou qualquer valoração de prova, diante da inexistência de contraditório.
3. Não há falar em violação à dignidade do paciente, pois a simples tramitação de ação penal não retira do acusado nenhum direito (STF, Tema 1.171), nem mesmo a ver reconhecida a sua primariedade.
4. Ordem denegada.